Tribunal: STF
Processo: HC 255143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA 
EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, advogados, em 16.4.2025, em benefício de Diego Evandino Alves, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.3.2025 a 26.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.699/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.7.2022, na Ação Penal n. 0002052-98.2018.8.24.0064, à pena de um ano, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto qualificado tentado mediante fraude (inc. II do § 4º do art. 155 c/c inc. II art. 14 do Código Penal) (fl. 5, e-doc. 3). 



    3. Em 6.10.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para fixar a pena em um ano e quatro meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE, MEDIANTE USO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO ‘CHAPOLIN’, INGRESSA NO VEÍCULO DA VÍTIMA, NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DO SEGURANÇA DO LOCAL PRESTADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (2) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO ELETRÔNICO APREENDIDO NO INTERIOR DO CARRO DO RÉU E QUE FOI 
UTILIZADO NA PRATICA DELITIVA. (3) DOSIMETRIA. 
(3.1) MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR (1/3) ÀQUELA USUALMENTE APLICADA (1/6), SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO PARADIGMA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. (3.2) APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE JÁ HAVIA INGRESSADO NO VEÍCULO E VASCULHADO O SEU INTERIOR EM BUSCA DE OBJETOS. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. PATAMAR 
DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE MOSTRA ACERTADA. 
(4) ABRANDAMENTO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANTECEDENTE 
EM CRIME IDÊNTICO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO DELITO COMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 2). 



    A condenação transitou em julgado em 1º.4.2024 (fl. 591, e-doc. 4). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da Apelação n. 0002052-98.2018.8.24.0064, foi impetrado em favor do paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 983.699/SC, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante, que questiona a fixação de regime prisional mais gravoso e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime prisional semiaberto, apesar da pena inferior a quatro anos 
e do réu ser primário, é justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando os antecedentes criminais do réu. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A fixação do regime semiaberto foi justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 59 do Código Penal, o que permite regime mais gravoso. 



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é admissível devido aos antecedentes criminais do réu, conforme art. 44 do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A fixação de regime prisional mais gravoso é justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível em caso de antecedentes criminais desfavoráveis’” (fl. 6, e-doc. 11). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega constrangimento ilegal na fixação do regime prisional semiaberto imposto ao paciente e no afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela ausência de fundamentos idôneos.



    Refere-se à Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal e argumenta que não “é proporcional e razoável aplicar regime mais gravoso ao réu primário, por conta unicamente da materialização de uma circunstância judicial como negativa, atinente aos maus antecedentes – e aqui, por conta de um único registro” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Assinala que, “além de a pena ter sido fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, ser o réu primário, sem qualquer outra particularidade negativa, tem-se, também, que o delito foi na forma tentada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende que “a constatação de uma única circunstância judicial negativa não implica em automático afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos – considerando, principalmente, que o Paciente era primário e as particularidades fáticas não se revelaram significativas, sem produção de efeitos relevantes” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Informa que o paciente “modificou sua vida, possui atividade lícita, família formada, sua esposa está enfrentando uma gravidez de risco pelo deslocamento do saco gestacional e por possuir um mioma de 13 cm (maior que uma laranja), dependendo in totum do Paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, ainda que de ofício, para que: 



    a) seja concedida a liminar, para suspensão dos efeitos da condenação; 



    b) e no mérito, i) alterar o regime eleito para o cumprimento inicial da pena, fixando-se o aberto; e ii) substituir pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Alfim, pugna-se pela dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia dos documentos necessários para análise” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    6. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 249.056/SC, ao qual negado seguimento, em 23.11.2024. Em sessão virtual de 13.12.2024 a 3.2.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, tendo essa decisão transitado em julgado em 18.2.2025. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA 
PELA TENTATIVA. PERCENTUAL DEFINIDO PELO 
ITER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME 
DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta dos autos eletrônicos que a condenação do paciente transitou em julgado em 1º.4.2024 (fl. 591, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    9. Pretende-se neste habeas o benefício de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. Na presente impetração, a defesa insurge-se contra ato apontado coator com idêntico argumento, examinado e refutado no Habeas Corpus n. 249.056/SC neste Supremo Tribunal, em decisão pela qual neguei seguimento à impetração. Embora tenha impugnado acórdão distinto nesta ação, repete a alegação de ser desproporcional a imposição de regime inicial semiaberto “ao réu primário, por conta unicamente da materialização de uma circunstância judicial como negativa, atinente aos maus antecedentes – e aqui, por conta de um único registro” (fl. 5, e-doc. 1).



    Reitere-se que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto naquele habeas corpus. Na decisão agravada, quanto ao regime prisional imposto ao paciente, assentou-se:



    “10. Como assentado na decisão agravada, razão jurídica também não assiste à defesa do agravante quanto à alegação de ilicitude na imposição do regime inicial semiaberto.



    Embora a pena de um ano e quatro meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Ressaltou-se ‘a existência da circunstância judicial negativa (...) (antecedente criminal em crime idêntico), deve[ndo] ser mantido o regime imediatamente mais gravoso para o cumprimento de pena’ 
(fl. 75, e-doc. 9). 



    Esse entendimento das instâncias ordinárias, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, de que são exemplos os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.344-AgR, de minha relatoria, DJe 10.2.2022)” (HC n. 249.056/SC, 
fls. 16-17, e-doc. 16). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: 
CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...)



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, assentando ser admissível a imposição de regime prisional mais gravoso e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, considerada a circunstância judicial desfavorável. 
Confiram-se trechos do voto do Relator:



    “Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante já ressaltado na decisão agravada, a sentença condenatória mantida pela sentença assim fixou a pena:



    ‘Culpabilidade: o grau de dolo é típico da espécie. Antecedentes: registra antecedente criminal em crime de furto (processo 0001159-65.2017.8.24.0057). Conduta social: nada consta que indique desvios de conduta. Personalidade: nada há nos autos que indique ser desregrada. Motivos: normais à espécie. Circunstâncias do crime: próprias dos crimes desta natureza. Consequências do crime: inerentes ao tipo. 



    Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do crime. 



    Diante desses elementos, e considerando que o tipo penal violado prevê a resposta sancionatória de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e aplicação cumulativa da pena de multa, julgo necessária e suficiente à reprovação do crime cometido a pena privativa de liberdade assim dosada: 



    1ª fase: diante da incidência de circunstância judicial valorada negativamente (antecedente criminal em delito de idêntica natureza e modus operandi), aplico a fração de 
1/3 (um terço) e fixo a pena-base em 2 (dois) e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 



    2ª fase: não se fazem presentes agravantes ou atenuantes de pena. 



    3ª fase: não há causas de aumento de pena. 



    Por outro lado, faz-se presente a causa de diminuição em razão da tentativa. 



    Assim, considerando o iter criminis percorrido, é certo que o acusado estava em um estágio avançado da empreitada criminosa, pois já havia ingressado no veículo e vasculhado o seu interior em busca de objetos de valor, quando foi interceptado pelo segurança do estabelecimento. 



    Aplico, portanto, a redução da pena no patamar mínimo (1/3), nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, o que torna a pena definitivamente estabelecida em 1 (um) ano, 
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa. 



    Regime do cumprimento da pena 



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, uma vez que o denunciado ostenta antecedente em crime idêntico, o que demonstra não ser socialmente recomendável a fixação de regime menos gravoso. 



    (...) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena 



    É inviável a concessão do benefício de transmudação da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, pois o réu apresenta antecedente criminal em crime contra o patrimônio, o que demonstra ser a substituição insuficiente (artigos 44 e 77 do CP).’ (e-STJ, fl. 25)



    Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 



    No caso dos autos, resta fundamentada aplicação do regime prisional semiaberto ao paciente. O Tribunal de origem manteve a pena-base do paciente acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 



    Assim, considerando que, apesar de a pena ter sido estabelecida abaixo dos 4 anos de reclusão, foram desfavoravelmente valoradas circunstâncias judiciais, resta justificado o regime inicial semiaberto, o qual se mostra adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal. 



    Em relação à conversão da pena corporal por restritiva de direitos, o art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’. 



    No caso em análise, tendo sido reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, não é admissível a concessão do benefício, sem que se possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. Assim, deve ser reconhecida a inviabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal. 



    Nesse sentido:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 11). 



    12. Não se comprova ilegalidade na espécie no afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Tem-se no processo que o Tribunal estadual, ao prover parcialmente o recurso de apelação da defesa, reduziu a pena do paciente para um ano e quatro meses de reclusão pelo crime de furto qualificado tentado mediante fraude (inc. II do § 4º do art. 155 c/c inc. II art. 14 
do Código Penal). O regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda foi o semiaberto (fl. 7, e-doc. 2). 



    A pena-base foi exasperada em um sexto, em razão de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes, pela condenação definitiva em crime de furto no Processo n. 0001159-65.2017.8.24.0057), sendo fixada em dois anos e 4 quatro meses de reclusão. A pena foi reduzida em um terço pela tentativa, considerado o iter criminis percorrido, tornando-se definitiva em um ano e quatro meses de reclusão (fls. 6-7, e-doc. 2). 



    Apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso e a não substituição da pena pretendida. Foi ressaltado que, em razão de “circunstância judicial negativa acima descrita (antecedente criminal em crime idêntico), deve ser mantido o regime imediatamente mais gravoso para o cumprimento de pena, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b’, e § 3º, do Código Penal, elementos que também revelam não ser suficiente e socialmente recomendável a substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 2). 



    Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DENEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a conversão está devidamente fundamentada. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, autoriza a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.098-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.12.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção passiva. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O ‘regime de cumprimento da pena fixado na sentença deve ponderar as circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase do cálculo da dosimetria da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...) In casu, a sentença condenatória reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente pelo fato de ser portador de maus antecedentes restando, assim, adequada a imposição do regime fechado’ HC 112.485-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.115-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. A ‘fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade’ (HC 217.555 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 216.402-AgR, Rel. Min. André Mendonça. 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, ‘[c]ircunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos’ (RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 202.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; o RHC 161.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; o HC 113.104, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.067-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora